Tribunal: STJ
Processo: 0521207-19.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063351 - BA (2025/0381129-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRESSA MAIRA ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, nos
termos do
III, do CPC, c/c a
art. 932,
Súmula 182/STJ.
2. A agravante foi condenada em primeira instância, com sentença reformada pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, para fixar a pena em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido
o regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
3. O Recurso Especial interposto pela defesa foi inadmitido com fundamento na
e o
Súmula 7/STJ,
Agravo em Recurso Especial não foi conhecido em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou o mérito da impetração e sustentou a inaplicabilidade
dos óbices sumulares.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela defesa da
agravante é apto a afastar os óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ, considerando a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não cabe reexame de
provas na via recursal, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
8. A defesa não apresentou argumentos suficientes para demonstrar que as teses de absolvição,
desclassificação da conduta e preenchimento dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e provas.
9. Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar que a análise da questão
Súmula 7/STJ,
suscitada não exige o reexame de fatos e provas, o que não foi feito pela agravante.
10. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
que estabelece ser inviável o agravo que não ataca
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4650e908-ddcf-4118-a4d2-3659d6a0e8bc

11. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp no
746.775.
12. A defesa limitou-se a reiterar as razões do Recurso Especial, sem impugnar ponto a ponto a
decisão monocrática que não conheceu do recurso, o que inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
2.
conforme Súmula 182/STJ.
O reexame de provas é vedado na via recursal, conforme
3.
Súmula 7/STJ.
A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III;
§ 4o;
art. 932,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ,
AREsp 1.603.271/RS,
AgRg no
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.05.2020; STJ,
AREsp 1.638.260/ES,
AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023;
AREsp 2.364.703/PR,
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.708.623/SE,
31.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.373.929/MS,
19.02.2019; STJ, EAREsp 746.775, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4650e908-ddcf-4118-a4d2-3659d6a0e8bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063351 - BA (2025/0381129-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRESSA MAIRA ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, nos
termos do
III, do CPC, c/c a
art. 932,
Súmula 182/STJ.
2. A agravante foi condenada em primeira instância, com sentença reformada pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, para fixar a pena em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido
o regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
3. O Recurso Especial interposto pela defesa foi inadmitido com fundamento na
e o
Súmula 7/STJ,
Agravo em Recurso Especial não foi conhecido em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou o mérito da impetração e sustentou a inaplicabilidade
dos óbices sumulares.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela defesa da
agravante é apto a afastar os óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ, considerando a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não cabe reexame de
provas na via recursal, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53993986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 5147fca8-bac2-4a44-a2ea-3397a0750b35

8. A defesa não apresentou argumentos suficientes para demonstrar que as teses de absolvição,
desclassificação da conduta e preenchimento dos requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e provas.
9. Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar que a análise da questão
Súmula 7/STJ,
suscitada não exige o reexame de fatos e provas, o que não foi feito pela agravante.
10. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
que estabelece ser inviável o agravo que não ataca
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
11. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp no
746.775.
12. A defesa limitou-se a reiterar as razões do Recurso Especial, sem impugnar ponto a ponto a
decisão monocrática que não conheceu do recurso, o que inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
2.
conforme Súmula 182/STJ.
O reexame de provas é vedado na via recursal, conforme
3.
Súmula 7/STJ.
A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III;
§ 4o;
art. 932,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ,
AREsp 1.603.271/RS,
AgRg no
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.05.2020; STJ,
AREsp 1.638.260/ES,
AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.10.2023;
AREsp 2.364.703/PR,
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.708.623/SE,
31.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.373.929/MS,
19.02.2019; STJ, EAREsp 746.775, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRESSA MARIA ALMEIDA
ARAÚJO (e-STJ fls. 343/354) contra a r. decisão monocrática da Presidência deste Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 336/337), que não conheceu do seu Agravo em Recurso Especial
(AREsp).
Extrai-se do feito que a Agravante foi condenada em primeira instância, com sentença
reformulada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (e-STJ fls. 226/244), para fixar a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto,
pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06.
Interposto Recurso Especial, este teve seu seguimento obstado na origem (e-STJ fls.
292/309), com fundamento no óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53993986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 5147fca8-bac2-4a44-a2ea-3397a0750b35

A Defesa então interpôs Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 311/319), que não foi
conhecido pela Presidência desta Corte Superior, sob o fundamento de que a agravante falhou em
impugnar especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade, nos termos do art. 932,
III, do CPC, c/c a Súmula 182/STJ.
No regimental, a agravante reitera o mérito da impetração e sustenta a inaplicabilidade
dos óbices sumulares.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do agravo (e-STJ,
fls.370/375).
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Extrai-se dos autos, que o Recurso Especial não foi admitido com fundamento no óbice
da Súmula no 7 e deste Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o Aresp não foi conhecido ante o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
Nesse ponto, este Tribunal Superior, há muito, firmou entendimento no sentido de que
não cabe reexame de provas nesta via recursal.
No caso concreto, a defesa limita seus argumentos a afirmar que todos os requisitos
exigidos para admissibilidade do Recurso Especial estavam preenchidos, não pretendendo
o reexame da prova, mas apenas a sua revaloração.
Todavia, a defesa não traz argumentos capazes de demonstrar de que modo as teses de
i) absolvição; ii) desclassificação da conduta e iii) preenchimento dos requisitos do 33, § 4o, da
expostas no recurso especial, poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e
Lei 11.343/2006,
provas.
Na verdade, a defesa basicamente reitera as razões do Recurso Especial, trazendo à
baila apenas matérias relativas ao mérito da controvérsia, e não impugna, ponto a ponto, a decisão
monocrática que não conheceu do recurso.
Entretanto, como se sabe, para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância
de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
Nesse sentido: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.603.271/RS,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Felix Fischer,
6/10/2020;
AREsp n. 1.638.260/ES,
Quinta Turma, DJe de 15/ 5/2020.
E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista no
-
art. 21
E, V, do RISTJ, a qual permite ao Presidente não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, tendo em vista a possib ilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental .
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula n . 182 desta Corte.Precedentes.
3. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação
ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os
requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ"
Documento eletrônico VDA53993986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 5147fca8-bac2-4a44-a2ea-3397a0750b35

(AgRg no AREsp n. 2.364 .703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp: 2274883 SP 2023/0004899-8, Relator.: Ministro JESUÍNO
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
”
20/02/2024,
23/02/2024)

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
fundamentada (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.708.623/SE,
Quinta Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Ribeiro
31/8/2020;
AREsp n. 1.373.929/MS,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/2/2019)
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775, em
a
19/9/2018,
Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos suficientes para
modificação do decisum agravado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53993986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 5147fca8-bac2-4a44-a2ea-3397a0750b35

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0381129-7
AREsp 3.063.351 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05212071920198050001 5212071920198050001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRESSA MAIRA ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRESSA MAIRA ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449407056308461@
2025/0381129-7 - AREsp 3063351 Petição : 2025/0110013-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:23:50
Código de Controle do Documento: C82DD5A6-ECDD-4388-895A-CEE8E2E77DA1